Tribunal: TJDFT
Processo: 0719313-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONANCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CRIME FORMAL. PERÍCIA NO APARELHO CELULAR DO RÉU. DISPENSÁVEL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como no presente caso e, quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
2. O crime de ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal é delito formal e, portanto, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave.
3. É prescindível a perícia no aparelho celular do acusado se outras provas são capazes de confirmar a ameaça feita por mensagem.
4. Ainda que a confissão do réu seja parcial, qualificada ou mesmo retratada, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. Precedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.